Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725359-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA CRISTINA TORRES SOARES GERSGORIN AGRAVADO: ESPÓLIO DE IZABEL TORRES SOARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Heloisa Cristina Torres Soares Gersgorin em face da decisão[2] que, integrada por aclaratórios[3], nos autos da ação inventário dos bens deixados por Izabel Torres Soares, indeferira o pedido que formulara almejando o pagamento de R$405.200,52 (quatrocentos e cinco mil duzentos reais e cinquenta e dois centavos). Segundo o provimento arrostado, a transferência dos valores que compõe o espólio deve observar a ordem de preferência e, ainda, a conclusão do inventário, o qual se encontra suspenso. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que haja imediata expedição de alvará de pagamento do valor indicado, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se o direito ao levantamento da quantia exequenda, nos termos do art. 642 do CPC. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravante, na qualidade de filha da inventariada e de inventariante compromissada, arcara com diversas despesas em benefício da falecida genitora nos últimos meses de sua vida, tendo, posteriormente, ajuizado ação própria para reconhecimento do crédito, conforme orientação do próprio Juízo do inventário. Aduzira que, no bojo do processo no 0742417-83.2022.8.07.0001, obtivera sentença favorável, transitada em julgado, reconhecendo o direito ao ressarcimento da quantia de R$405.200,52 (quatrocentos e cinco mil duzentos reais e cinquenta e dois centavos). Explicara que, diante da existência de saldo judicial pertencente ao espólio superior a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), postulara o pagamento do crédito judicial reconhecido, o que fora indeferido sob o fundamento de ausência de saldo disponível, necessidade de observância da ordem legal de pagamentos e suspensão do inventário em razão de ação anulatória de testamento. Destacara que, em sede de embargos de declaração, lograra demonstrar a existência de recursos suficientes nas contas judiciais, resultando, inclusive, no parcial provimento dos aclaratórios, tendo o Juízo primevo suprimido o fundamento de inexistência de saldo, mas mantido a negativa de liberação dos valores, culminando na interposição do presente recurso. Ponderara que a suspensão do inventário não impede o pagamento de dívida líquida, certa e exigível, sobretudo quando inexistem outros débitos relevantes e quando o crédito decorre de decisão judicial transitada em julgado, proferida em processo no qual todos os herdeiros e legatários foram devidamente citados e exerceram o contraditório. Reafirmara que a postergação do pagamento acarreta prejuízo direto ao espólio, uma vez que os encargos de mora incidentes sobre o valor devido superam a rentabilidade das contas judiciais, gerando desvalorização patrimonial injustificável, além de que o Juízo de origem, noutra oportunidade, autorizara o pagamento de outro débito do espólio, mesmo durante a suspensão do inventário, o que evidencia tratamento desigual e afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia processual. Apregoara, alfim, que estão presentes os requisitos para concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, haja vista o fumus boni iuris consubstanciado na existência de título executivo judicial e o periculum in mora representado pelo prejuízo financeiro crescente ao espólio. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Heloisa Cristina Torres Soares Gersgorin em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Izabel Torres Soares, indeferira o pedido que formulara almejando o pagamento de R$405.200,52 (quatrocentos e cinco mil duzentos reais e cinquenta e dois centavos). Segundo o provimento arrostado, a transferência dos valores que compõe o espólio deve observar a ordem de preferência e, ainda, a conclusão do inventário, o qual se encontra suspenso. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que haja imediata expedição de alvará de pagamento do valor indicado, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se o direito ao levantamento da quantia exequenda, nos termos do art. 642 do CPC. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se viabilizar o pagamento, em ambiente de inventário suspenso, a pedido da inventariante, que é também a credora, de quantia exequenda em sede de cumprimento definitivo de sentença. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, a argumentação desenvolvida apenas parcialmente encontra-se guarnecida de verossimilhança. Explico. Analisando-se cuidadosamente os elementos de cognição que ilustram os autos, afere-se que a agravante, filha da inventariada, buscara receber amigavelmente o saldo apurado junto ao espólio, decorrente das despesas que tivera com extinta quando ainda em vida, apresentando pedido de habilitação para imediato pagamento. Ocorre que, enfrentando resistência por parte de alguns herdeiros, tivera de perseguir o crédito em desfavor do espólio nas vias ordinárias, culminando no ajuizamento, em 18/11/2022, da ação de reconhecimento de existência de crédito (processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001). Na ocasião, vindicara o reconhecimento da existência de crédito, em desfavor do espólio requerido, no importe de R$256.670,72 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta reais, setenta e dois centavos)[4] . Consoante se afere de consulta eletrônica àqueles autos, transcorrido o itinerário procedimental que lhe é próprio, o pleito autoral fora julgado parcialmente procedente, para reconhecer que o espólio de Izabel Torres Soares deve à autora, Heloisa Cristina Torres Soares Gersgorin, ora agravante, a quantia de R$207.509,54 (duzentos e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação do último réu e correção monetária desde o ajuizamento da demanda. Como corolário dessa resolução, debitara aos herdeiros Manoel Carlos Torres Soares e João Luis Torres Soares o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão econômica reconhecida[5]. Submetida a questão relativa à subsistência do crédito à instância recursal, a decisão singular fora parcialmente reformada, tão somente para incluir na condenação, para além dos valores já albergados, o importe de R$49.160,48 (quarenta e nove mil cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos), mantendo incólume, quanto ao mais, o decisório vergastado, ante o não conhecimento do recurso aviado por João Luís Torres Soares e o desprovimento do apelo manejado por Manoel Carlos Torres Soares. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgamento[6] em referência, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Casos em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c reparação de danos morais, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial para determinar à Ré que autorize e custeie o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente, em rede credenciada pelo plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se tem direito ao reembolso integral das despesas com tratamento em clínica particular na ausência de rede credenciada e se há cabimento de indenização por danos morais em razão da negativa do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. O pedido de reembolso integral das despesas com o tratamento em clínica particular, ante a negativa do plano de saúde, não deve ser conhecido, visto que a tese não foi submetida ao contraditório, tampouco apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 3.1. O plano de saúde de autogestão não se submete a legislação consumerista (Súmula 608 do STJ), mas deve obedecer à Lei n.o 9.656/98 e ao Código Civil especialmente quanto à função social do contrato e à boa-fé objetiva. 3.2. Além disso, a Lei 9.656/98 prevê a cobertura de procedimentos essenciais, incluindo exames e terapias prescritas pelo médico assistente. 3.3. O laudo médico indicou terapia intensiva no modelo TheraSuit de forma individualizada. O Neuropediatra que acompanha o Autor esclarece em seu relatório que o tratamento se faz necessário para evitar perdas neurológicas e motoras, além de potencializar o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. 3.4. O plano de saúde negou o tratamento com terapia intensiva no modelo TheraSuit por utilizar órteses não ligadas a ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, VII, da Lei n.o 9.656/1998 e porque essa terapia não conta com cobertura obrigatória listada no rol da ANS. 3.5. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que o tratamento não estava previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS e não se adequava aos termos do contrato, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. 3.6. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. IV. Dispositivo 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese jurídica: “A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial.” (...).” (Acórdão 1981855, 0703309-19.2024.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Certificado o trânsito em julgado[7] do acórdão, em 24/02/2025, foram os autos remetidos à instância de origem, e, na sequência, a autora da ação de reconhecimento de crédito manejara, em 27/02/2025, o correlato cumprimento de sentença[8] em desfavor do espólio, requerendo “Seja intimada a parte Requerida na pessoa de sua advogada devidamente constituída nos autos para promover o pagamento da condenação, conforme planilha acostada, no importe de 337.667,16 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais, dezesseis centavos), já incluídas as custas judiciais para esta fase processual, adiantadas pela parte Requerente no importe de R$ 264,59 (duzentos e sessenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, sem prejuízo à fixação de honorários advocatícios para esta fase processual, nos termos do § 1o do artigo 523 do novo Código de Processo Civil.”. Transcorrido in albis o prazo assinalado para pagamento voluntário da dívida[9], apresentara a exequente, ora agravante, pedido de suspensão do executivo, a fim de permitir a conclusão dos atos pendentes no inventário, especialmente quanto à liberação de recursos e posterior pagamento da dívida, o que restara acolhido, em 24/06/2025, pelo prazo de 90 (noventa) dias[10]. Paralelamente, após o manejo do cumprimento de sentença, a credora, na qualidade, todavia, de inventariante, vindicara, em 27/03/2025, nos autos da ação de inventário, a liberação judicial do pagamento do crédito judicial exequendo nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001, com vistas, inclusive, a impedir que o espólio incorresse nas penas do art. 523, §1° do Código de Processo Civil[11]. Diante da ausência de apreciação do pedido a tempo e modo, a inventariante apresentara, então, nova manifestação em 28/04/2025, destacando o escoamento do prazo para pagamento voluntário do débito pelo espólio, salientando, ainda, que, diante dos acréscimos legais derivados da mora, o crédito exequendo perfaria a monta atualizada de R$405.200,52 (quatrocentos e cinco mil, duzentos reais, setenta e um centavos), reiterando, nessa seara, autorização para realização do pagamento[12]. Fora sob esse cenário fático-processual que, na sequência, sobreviera a decisão interlocutória que, integrada por aclaratórios, indeferira o pedido de transferência de valores, diante da necessidade de observância da ordem de preferência de pagamento e, ainda, diante da suspensão do inventário, descerrando na interposição do agravo de instrumento em tela. Como consabido, a habilitação de crédito no inventário está sujeita a procedimento especial. Conforme preceitua o art. 1.997 do Código Civil, os credores do espólio podem requerer o pagamento da dívida perante o Juízo do inventário através de petição autônoma a ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário, devidamente instruída com a prova da obrigação, que será submetida ao julgo dos interessados, inclusive com a possibilidade de reserva de valores. Confira-se o disposto no estatuto processual: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento. § 3o. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los em praça ou leilão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras do Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção I, Subseção Vll e Seção II, Subseções I e II. § 4o. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.” Aviado o incidente, caso não haja concordância de todas as partes do inventário sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários, consoante inteligência do art. 643 do referido diploma legal que assim preceitua: “Art. 643. “Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.” Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[13] pontuara o seguinte: “É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa. Por isso, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643), ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de seu crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso). Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação: se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa (art. 643, parágrafo único)”. Alinhadas essas considerações, afere-se que o pedido de habilitação e pagamento dos valores requestados pela agravante fora há muito rejeitado, o que a encaminhara às vias ordinárias para o reconhecimento judicial de seu crédito, no que, como visto, lograra êxito. Destarte, o pedido que mais recentemente sobejara rejeitado não se trata, portanto, de reiteração de habilitação para imediato pagamento com lastro no art. 642, pois não fora alinhado, na origem, pela agravante na qualidade de credora, mas sim de inventariante, incumbência que, como cediço, lhe incumbe, devendo a realização do pagamento pela inventariante ocorrer após a oitiva dos interessados e com prévia autorização do juízo, nos termos do art. 619, inciso III, do CPC. Confira-se: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.” Conquanto se confundam, no vertente caso, as figuras da parte credora e da inventariante do espólio, ressai evidente que o presente recurso é manejado pela agravante na qualidade de representante do espólio, a quem compete, como sabido, administrar-lhe e velar pelos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Tanto é assim que, em suas razões recursais, ao debruçar-se sobre o periculum in mora, indicara justamente os prejuízos que a negativa judicial poderá acarretar ao espólio, e não propriamente à agravante, na qualidade de credora. No caso, evidencia-se que a inventariante requer a autorização para realizar pagamento de dívida assimilada em título executivo judicial líquido, não passando de mera coincidência o fato de ser ela a parte quem encabela o crédito. Nesse cenário, a despeito do enleio havido nas razões recursais, não se está diante de rejeição de pedido de habilitação de crédito para pagamento (CPC, art. 642), mas sim de restrição da atuação da inventariante com vistas a saldar dívida judicialmente reconhecida em desfavor do espólio (CPC, art. 619, inciso III). Essa particularidade, ao que tudo indica, não fora, com a devida vênia, levada em consideração pela instância de origem. De fato, estando o crédito ostentado pela agravante representado por título executivo certo, líquido e plenamente exigível, lhe está assegurado o direito de novamente tentar habilitá-lo no processo de inventário ou, ainda, de prosseguir com a execução individual que aviara, postulando a penhora de patrimônio de titularidade do espólio. Enquanto credora, optara pela primeira opção, ajuizando o executivo pertinente e, na sequência, pela sua suspensão; enquanto inventariante, requisitara a liberação de valores para pagamento de dívida do espólio, a fim de que sobejasse respeito o prazo para pagamento voluntário e, conseguintemente, fossem minorados os efeitos da mora que viriam a incidir sobre o espólio. Conquanto se confunda, na agravante, a qualidade de inventariante e credora da dívida exequenda, é certo que essa realidade não lhe retira a obrigação de bem administrar os bens do espólio (CPC, art. 618, inciso II), tornando viável que requeira, tal como ocorrera, com lastro nas incumbências que compõe a gama de obrigações atribuídas a quem detém a condição de inventariante, o imediato pagamento de dívidas que se encontram com execução em curso. Frise-se, a despeito do enleio havido nas razões recursais, que, ainda que recaia sobre a mesma pessoa natural a dupla condição de inventariante e credora do espólio, o pleito que fora formulado nos autos do inventário, consubstanciado em requerimento de autorização para pagamento de dívida reconhecida judicialmente e em curso de cumprimento de sentença, e que restara indeferido, não pode ser compreendido como renovação do pedido de habilitação outrora rejeitado pelos herdeiros, cuja discussão, aliás, já fora solucionada definitivamente no âmbito das vias ordinárias, e, inclusive, porque o pedido de habilitação reclama observância de regramentos processuais próprios, não sendo esse o caso dos autos. Ressalvo, a título ilustrativo, que não há confusão entre o polo ativo e passivo da relação processual, pois, embora o crédito pertença à inventariante, a iniciativa de promover o pedido de pagamento decorre de dever legal (CPC, arts. 618, inciso II, e 619, inciso III), cuja omissão, inclusive, pode implicar responsabilização. No ponto, vem à lume o destaque no sentido de que o caput desse derradeiro regramento expressamente prevê que o juiz decidirá sobre eventuais pagamentos de dívidas do espólio após serem "ouvidos os interessados", de modo que, sob minha ótica, com a devida vênia, o indeferimento de plano do pedido, sem prévia oitiva dos demais herdeiros, encerrara violação direta à disciplina legal. Não se trata, a oportunização do contraditório, de uma faculdade do magistrado, mas de condição obrigatória à deliberação judicial sobre a destinação de valores do espólio, eis que são eles, e não o Juízo, os maiores interessados na boa e regular administração dos bens que compõem a massa, o que compreende, evidentemente, o pagamento de dívidas amparadas por títulos executivos judiciais. Há que ser consignado, ainda, que, o juízo da ação de inventário realmente determinara, noutra ocasião, a suspensão do curso procedimental, pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma prevista pelo art. 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, ou até que ocorra o julgamento da ação de anulação do testamento deixado pela extinta, que transita no bojo do processo no 713874-70.2022.8.07.000, e da ação de confirmação do testamento, que flui no ambiente do processo no 0705699-24.2021.8.07.0001, conjuntura que remanesce, segundo o informado pela agravante, inalterada até a presente data. Ocorre que essa circunstância não inviabiliza, por si só, a prática de atos urgentes ou necessários à preservação do acervo hereditário, dentre os quais se inclui a adoção de medidas que evitem o agravamento do passivo do espólio. A suspensão temporária do inventário não equivale à paralisação absoluta de suas funções instrumentais, sobretudo quando se cuida de obrigação já definida em título judicial executivo e cujo adimplemento evita o avanço de medidas coercitivas, como a penhora de bens, bloqueios financeiros e, notadamente, a incidência de consectários moratórios. É nesse contexto, aliás, que se tornava ainda mais relevante a prévia oitiva dos herdeiros, para que reavaliassem, agora diante do fato de que restara judicial e definitivamente reconhecido o crédito, a conveniência de o espólio realizar desde logo o pagamento, não em razão, reitere-se, de nova habilitação para pagamento, mas da sugestão da inventariante, que, de seu turno, assim se postara em face da intimação endereçada ao espólio nos autos do executivo quanto ao pagamento voluntário da dívida. Ora, a postergação do pagamento já ensejara, de certa forma, prejuízo ao espólio, pois o descumprimento do prazo para pagamento voluntário ensejara o acréscimo da dívida exequenda mediante a incidência dos consectários processuais erigidos para a hipótese de não pagamento no prazo legalmente assinalado. Não obstante, a relutância pode ensejar o agravamento da situação patrimonial do espólio, pois, enquanto não saldado o pagamento da dívida, esta somente virá incrementada em seu prejuízo do espólio, podendo a credora, inclusive, sob a sua exclusiva conveniência, retardar a adoção de atos executórios com vistas a adornar e incrementar ainda mais o saldo devedor. Nesse contexto, afere-se, em juízo perfunctório próprio deste momento processual, que parece ser do interesse de todos os demais interessados que o cumprimento da obrigação judicial ocorra da forma menos gravosa e onerosa possível, o que exige, no mínimo, que o pleito da inventariante seja processado com a devida oitiva e deliberação, e não sumariamente rejeitado, como sucedera na espécie. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo propriamente dito, sobeja que, se é a própria ausência de manifestação dos demais interessados é o que, juridicamente, fundamenta a possibilidade de suspensão da eficácia do decisório arrostado, também é, por outro lado, o fator que inviabilizar do provimento liminar requestado, porque o almejado é, desde logo, o pagamento, sem que haja a manifestação favorável dos demais interessados, cuja vontade não pode ser judicialmente superada sem a prévia abertura do contraditório. O referido comando legal vincula a atuação judicial e impede, inclusive sob a ótica da urgência, a transferência direta de valores da herança sem o devido contraditório, notadamente quando a providência postulada implica redução definitiva do acervo partilhável, despontando iniludível o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão eventualmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma em que postulada, pois, em sendo realizado o pagamento anteriormente à manifestação dos demais interessados, eventual discordância posterior e manutenção da negativa judicial ficaria completamente desguarnecida de utilidade prática ante ao exaurimento e satisfação da medida (CPC, art. 300, §3°). De mais a mais, da análise minuciosa que se empreendera aos autos do executivo subjacente desponta a necessidade de adoção de cautelas, ainda que com o pedido de pagamento formulado pela inventariante venham a anuir todos os demais interessados. É que parte do crédito cuja satisfação a credora almeja já se encontra alcançado por constrição judicial anotada nos autos, deferida judicialmente em favor de credor da própria agravante, no valor de R$112.441,41 (cento e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), consoante termo de penhora no rosto dos autos lavrado em 28/05/2025[14]. A tentativa de levantamento direto do valor, fora dos limites impostos por essa constrição judicial, não apenas vulneraria a ordem processual, mas poderia frustrar os direitos de terceiros, em claro desvio da destinação legalmente fixada para o numerário, de modo que essa circunstância, embora enigmaticamente omitida pela agravante, não pode ser desconsiderada. Abstraídas as inferências passíveis de serem feitas quanto ao fato de que, ao assim proceder, a agravante omitira dado relevante que, a par de fragilizar sua pretensão, sugere, em tese, intento de frustrar a execução promovida contra si, pois busca a percepção da integralidade de valores que, na realidade, encontram-se parcialmente sujeitos à constrição judicial regularmente determinada, fato que poderia, inclusive, implicar responsabilidade por eventual desvio de finalidade no cumprimento do ofício, o que sobreleva é o fato de que o efeito suspensivo ativo mostra-se necessário apenas para viabilizar a regular tramitação do pedido de pagamento no inventário, mediante prévia oitiva dos interessados, nos termos do art. 619 do CPC. A imediata expedição de alvará nos moldes requeridos é, portanto, inviável, inclusive porque, mesmo que sobrevenha anuência dos herdeiros, o pagamento somente poderia ocorrer mediante a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao juízo do cumprimento de sentença, jamais diretamente à agravante, em razão da penhora anotada e dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da preservação da efetividade executiva. Ressalve-se, outrossim, que, subsistindo eventual impeditivo de ordem prática ou legal aventado por parte dos demais interessados, remanescerá à agravante, na qualidade de credora da dívida que pretende saldar no exercício da função de inventariante do espólio devedor, a continuidade da execução individual que já deflagrara, oportunidade em que lhe será ressalvado postular, inclusive, a penhora de patrimônio de titularidade do espólio – a composição passiva do executiva é firmada pelo próprio espólio, e não pelos herdeiros, daí não havendo que se falar, tecnicamente, em penhora no rosto dos autos. Sintomática é a apreensão no sentido de que, nesse caso, com a determinação de penhora do acervo que compõe a massa patrimonial do espólio, indisponibilizando-se, por exemplo, as quantias que a própria agravante alega estarem à disposição do Juízo, o valor viria a ser destinado para conta vinculada ao Juízo do executivo, parecendo ser, estranhamente, justamente essa a providência que a agravante pretende evitar, pois, como visto, nessa situação, não perceberia a integralidade do valor exequendo, diante da penhora no rosto dos autos que restara determinada em seu desfavor. Destarte, eventual discordância dos demais interessados com o pagamento sugerido pela inventariante, na forma do art. 619, inciso III, do CPC, não ocasionará, necessariamente, o prejuízo financeiro imprecado nas razões do agravo, o que somente se consumará se, a par da negativa de autorização para pagamento, a agravante, na qualidade de credora, também deixar de promover, no executivo subjacente, os meios adequados à satisfação de seu crédito, dentre os quais se tem, como visto, a promoção de diligências constritivas diretamente em desfavor do acervo patrimonial da massa. A pretensão formulada pela agravante revela-se precipitada e formulada mediante invocação de providência inadequada – imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor –, pois, enquanto não efetivada a oitiva dos demais interessados quanto à concordância com o pagamento proposto, inviável qualquer definição pelo Juízo de origem, consoante verbera o art. 619, caput e inciso III, do CPC, ainda que suspenso, provisoriamente, o curso do inventário. O viável nesse momento, portanto, é somente a suspensão do decisório arrostado de forma a que, antes de qualquer deliberação quanto à possibilidade de pagamento de dívida do espólio arrimada em procedimento executivo, seja viabilizado o contraditório aos demais interessados no processo de inventário, inclusive porque, como visto, a suspensão do curso processual tem como objetivo obstar a efetivação de partilha a quem não detenha a qualidade de herdeiro/legatário, não operando efeitos elisivos ao saldamento de dívidas que invariavelmente haverão de ser, agora ou num futuro próximo, quitadas. O pagamento requerido pela agravante, contudo, somente poderá ser efetivado, a par da concordância dos demais interessados, mediante a transferência dos valores diretamente para a conta judicial vinculada ao Juízo do executivo, como forma de se evitar que, valendo-se da cumulação da qualidade de credora e inventariante, frustre a penhora no rosto dos autos que já fora determinada em seu desfavor. Não sendo este o caso, caberá à agravante, na qualidade de exequente, a adoção das providências que reputar cabíveis nos autos do executivo que já deflagrara. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se parcialmente de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado, para sobrestar os efeitos da decisão que indeferira, de pronto, o pedido de realização de pagamento que indicara e sugerira na qualidade de inventariante, devendo ser oportunizada aos demais interessados a manifestação e, eventualmente, a concordância com o saldamento, pois o indeferimento da medida implica efeitos direitos ao acervo patrimonial do espólio, sobre o qual detêm interesse. Alinhadas essas considerações, concedo parcialmente o efeito suspensivo almejado para, sobrestando a eficácia do decisório que indeferira a realização do pagamento apontado pela agravante, determinar à instância de origem que proceda, antes, à oitiva dos demais interessados, considerando que o pleito apresentado encontra lastro no art. 619, inciso III, do CPC e que, ademais, a suspensão do inventário não impede o saldamento de dívidas líquidas, certas e exigíveis, tais como aqueles decorrentes de cumprimento de sentença em trâmite, ressalvando, desde logo, que eventual concordância deverá ensejar tão somente a transferência do valor devido ao Juízo do executivo manejado pela agravante, e não propriamente o seu levantamento imediato pela credora/inventariante, e que, não havendo consenso, deverá a questão ser dirimida, sempre com aludida conformação. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos demais herdeiros para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, dispensando-se a intimação do espólio agravado, que é representado pela ora agravante. Quanto aos outros herdeiros, devem ser apostos na composição passiva do recurso como recorridos, devendo a Secretaria providenciar as anotações e retificações cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73245528 (fls. 2/12). [2] - Decisão de ID 234046697 (fl. 976), nos autos do processo n° 0700012-66.2021.8.07.0001. [3] - Decisão de ID 237368474 (fls. 1021/1022), nos autos do processo n° 0700012-66.2021.8.07.0001. [4] - Documento de ID 143028495 (fls. 827/838), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [5] - Documento de ID 187516287 (fls. 1159/1163), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [6] - Documento de ID 227074717 (fls. 1303/1312), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [7] - Documento de ID 227074725 (fl. 1326), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [8] - Petição de ID 227521579 (fls. 1330/1333), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [9] - Documento de ID 233376672 (fl. 1346), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [10] - Documento de ID 240434658 (fl. 1357), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001. [11] - Petição de ID 230631854 (fls. 894/895), nos autos do processo n° 0700012-66.2021.8.07.0001. [12] - Petição de ID 233927961 (fls. 972/974). [13] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. II. 53. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 346. [14] - Documento de ID 237545550 (fls. 1353/1354), nos autos do processo n° 0742417-83.2022.8.07.0001.